Tribunal: STF
Processo: HC 185697
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Digitalização de autos físicos. Inadequação da via eleita. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 579.780, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, IV, c/c o art. 29, caput; e no art. 121, § 2º, IV, c/c os arts. 14, II, e 29, caput (duas vezes), todos do Código Penal, vedado o direito de recorrer em liberdade.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo negou provimento à apelação da defesa.
    4. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Relator originário do Aresp 1.628.234, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador Convocado do TJ/PE, não conheceu do agravo. Contra essa decisão, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados. Em seguida, os autos foram redistribuídos por prevenção ao Ministro Felix Fischer. Após, foi interposto agravo regimental, não conhecido. Na sequência, o Ministro Felix Fischer, acolhendo pedido formulado pela defesa, determinou a devolução do prazo recursal. Nesse contexto, a defesa interpôs novo agravo regimental, que também não foi conhecido.
    5. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 579.780, Ministro Felix Fischer, indeferiu liminarmente o writ.
    6. Neste habeas corpus, a parte impetrante insurge-se contra o fato do TJ/ES não ter realizado a “digitalização dos autos físicos” da ação penal originária, destacando que tal circunstância, para além de violar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, “guarda relação com a liberdade de locomoção” do paciente.
    7. Prossegue a narrativa para alegar que “há flagrante vício na (não) digitalização de dois volumes integrais, um dos quais o MANDADO DE SEGURANÇA em que a Defesa obteve decisão favorável no sentido de dar-se acesso aos documentos não disponibilizados pelo juízo de primeiro grau, sendo o outro os autos da medida cautelar que deu azo ao manejo do writ no tribunal local”.
    8. Por fim, destaca que “o ato coator (…) fulmina a possibilidade de dar efetividade ao sistema recursal. E mais: há ofensa ao direito fundamental de acesso à justiça, bem como desprestigia a segurança jurídica”. Além disso, afirma que “o jurisdicionado não pode ser penalizado na hipótese de falha no procedimento de digitalização realizado pelo Tribunal de origem”.
    9. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem a fim de “anular o V. Acórdão proferido quando do julgamento do agravo regimental nos autos do AREsp 1628234, procedendo-se à tramitação do feito perante a Quinta Turma somente após o recebimento de todos os apensos digitalizados (MANDADO DE SEGURANÇA E MEDIDA CAUTELAR DE INTERCEPTAÇÃO E QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICOS), (…), reconhecendo-se ao fim o direito do jurisdicionado ao julgamento da ação penal com acesso pleno aos documentos que instruem o processo”.
    10. Decido.
    11. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    12. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    13. Por outro lado, as peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a concessão da ordem de ofício. Ademais, não tenho elementos para infirmar os fundamentos lançados na decisão impugnada, no sentido de que “A correta instrução do feito é ônus que compete unicamente ao impetrante, a quem caberia, constatando eventual falha na digitalização, requerer sua correção no momento oportuno perante o Tribunal de origem. A inércia do impetrante, ao aguardar todo o trâmite processual do mandamus para, somente em embargos de declaração no recurso ordinário perante o STJ, alegar a ocorrência do vício, não pode ser sanada neste momento processual" (AgRg nos EDcl no RMS 50.183/PE, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 18/12/2018, grifei)..”
    14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator